Tribunal: STF
Processo: HC 187894
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade 7001384-22.2019.7.00.0000, submetido à relatoria da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de deserção (art. 187 do Código Penal Militar), pois teria se ausentado de sua unidade militar, sem a devida autorização de seu superior, pelo período de 6/3/2019 a 7/5/2019 (Doc. 2, fls. 1-2). A inicial acusatória foi recebida em 18/6/2019 (Doc. 2, fl. 3). 
    O paciente se apresentou voluntariamente à Organização Militar em 7/5/2019. Submetido à inspeção de saúde, foi declarado apto para o serviço militar e reincluído às fileiras do Exército. Em 24/7/2019, no entanto, foi excluído das Forças Armadas.
    Após a instrução criminal, sobreveio sentença, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar, considerando o licenciamento do paciente do Exército Brasileiro. 
    O Ministério Público, então, interpôs Apelação no Superior Tribunal Militar, que deu provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da ação penal. Eis a ementa do acórdão (Doc. 2, fl. 28): 
    APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. PERDA DO STATUS DE MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. APELO PROVIDO. MAIORIA. 
    1. O licenciamento do Acusado não impede o prosseguimento da Ação Penal Militar. As causas de extinção da punibilidade encontram-se previstas no art. 123 do CPM. Entre elas, não há a hipótese da perda do status de militar, não sendo permitido a este Órgão Julgador criar nova causa extintiva.
    2. Não há súmula ou qualquer outro dispositivo de Direito Castrense que permita interpretar o status de militar como condição de prosseguibilidade para aquele que venha a ser processado pelo crime previsto no art. 187 do CPM.
    3. Apelo conhecido e provido. Decisão por maioria. 
    Contra o referido julgado, a defesa opôs Embargos Infringentes, rejeitados pela Corte Castrense, em acórdão assim ementado (Doc. 3, fl. 20):
    EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESERÇÃO. REINCLUSÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. LICENCIAMENTO DO DESERTOR DA FORÇA DURANTE O CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MAJORITÁRIA. 
    A reinclusão é condição de procedibilidade para o oferecimento da exordial acusatória, mas não há qualquer previsão legal de que essa configure obstáculo à prosseguibilidade do feito executório regularmente processado. Assim, é possível ao desertor responder ao processo penal militar de conhecimento ou executório, mesmo tendo sido licenciado pela Administração Castrense. 
     Recurso rejeitado. Decisão por maioria
    Nesta ação, a Defensoria Pública da União reitera a ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal, ante a perda superveniente da condição de militar do paciente. Alega, em suma: (a) É medida de justiça que se reconheça a ausência da 'condição de prosseguibilidade/procedibilidade, porque houve a perda do objeto desta lide, em função da exclusão/desincorporação do Sr. Victor Henrique, cabendo, via de consequência, revigorar a Sentença unânime do Conselho Permanente de Justiça; e (b) Victor Henrique não é mais do Serviço ativo da Força quase 01 ano (foi desincorporado em 24/07/2019). E, assim, conforme a clara legislação penal/processual militar, inexiste 'condição de procedibilidade/prosseguibilidade' da 'Ação Penal Militar' em decorrência da ilegitimidade passiva superveniente ao que cabe a extinção do processo contra quem é ‘cidadão civil’. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para cassar o Acórdão do STM.
    É o relatório. Decido. 
    A Corte Castrense, ao rechaçar a pretensão da Defensoria Pública, consignou o seguinte:
     [...] Convém destacar que em 18/6/2019, data do recebimento da Denúncia pelo Juízo a quo, todas as condições da ação mostravam-se idôneas, em especial, a legitimidade passiva ad causam, uma vez que na ocasião da instauração da Ação Penal o réu possuía a condição de militar (evento 1, documento 2, da APM). 
    Certo é que, para o início da relação jurídica processual não havia a inexistência de tal condição, sendo procedida a regular reinclusão do agente em 7/5/2019 (evento 33 da IPD), providência indispensável para o oferecimento da competente Denúncia. 
    O art. 457, § 2º, do CPPM, preceitua, in litteris: 
    § 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o pronunciamento do representante do Ministério Público Militar. 
    Ora, o dispositivo citado determina que o desertor seja isento do processo quando a incapacidade definitiva for constatada, inexistindo qualquer relação com as infrações anteriormente cometidas. Igual raciocínio aplica-se àquele regularmente processado, e, posteriormente, licenciado por conclusão de tempo de serviço militar obrigatório (evento 19 da APM). 
    Tal como colocado, a Súmula nº 12 deste Superior Tribunal encontra-se em perfeita consonância com o entendimento por mim esposado, porquanto exige a condição de militar somente para a propositura da Ação Penal, e não para seu seguimento, em virtude da desnecessidade de tal status para a continuidade do processo.
    […]
    Observa-se, pois, ser o status de militar exigido somente na fase inicial do processo, pressuposto para sua deflagração, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou de cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Tal interpretação se dá em virtude de ser a deserção um delito que afronta não só a hierarquia e a disciplina, mas também o próprio serviço militar, seja obrigatório ou voluntário. Daí, compete ao Estado, de forma geral, e ao Poder Judiciário, de maneira específica, a execução do poder punitivo estatal quando esses bens são ameaçados ou violados. 
    Como salientei alhures, a condição de procedibilidade nos delitos de deserção é a reinclusão do trânsfuga. Tal conditio, a despeito de resultar na concessão do status de militar ao agente, com ele não se confunde, e é a única exigência feita pela norma, inexistindo a necessidade de o réu mantê-la para o feito persistir, por não configurar pressuposto de prosseguibilidade. 
    Pontuo justificar-se o procedimento de reinclusão pela necessidade de a Administração Castrense tomar conhecimento do motivo que levou o desertor a ausentar-se, haja vista a possibilidade de ele, entre outras situações, encontrar-se acometido de grave doença ou mesmo ter falecido. 
    Trata-se, na realidade, de medida de política criminal adotada pelo legislador que não se imiscui com o tipo penal ou nele interfere. Desse modo, cometido o delito por quem é detentor da condição de militar, não se cogita ilegitimatio ad partem por perda desta qualidade, uma vez que a superveniência da condição de civil do denunciado não afeta o crime consumado. 
    Caso o desertor seja licenciado por ter cumprido integralmente o período de serviço militar obrigatório, fosse ele engajado ou não, o andamento do feito correrá normalmente, sem eventuais ataques de índole processual. 
    Tal como exposto, indubitável ser a reinclusão a única condição de procedibilidade para o oferecimento da Denúncia, não se verificando qualquer previsão legal de que a perda do status de militar configure obstáculo à prosseguibilidade de feito já regularmente processado. 
    Conforme dispõe o Código de Processo Penal Militar, consumado o crime de deserção, o militar sem estabilidade será excluído do serviço ativo e o militar estável será agregado. O militar sem estabilidade, quando capturado ou apresentando-se espontaneamente, será submetido à inspeção de saúde e, se reconhecida a sua incapacidade definitiva para o serviço militar, ficará isento do processo penal (art. 456, § 4º, e art. 457, §§ 1º e 2º, do CPPM). 
    Para o início da ação penal, além das condições genéricas, a legislação processual castrense exige a reinclusão do militar que foi excluído ou a reversão do militar agregado. É o que dispõe o § 3º do artigo 457 do CPPM: reincluída a praça sem estabilidade, ou procedida à reversão da praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão. O Juiz-Auditor, por sua vez, determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco dias, ao procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas. 
    Assim, a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para a deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Precedentes: HC 146.355 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 148.992 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, 1º/8/2018. 
    Sendo esse o quadro normativo, não se pode concluir que o licenciamento do paciente das fileiras do Exército, com o consequente retorno dele à vida civil, seja óbice ao prosseguimento da instrução criminal ou à execução da pena. E é nesse sentido que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta que a condição de militar somente deve ser considerada para a deflagração da ação penal contra o desertor. 
    Em verdade, também não se pode ignorar que a objetividade jurídica do crime em questão é a proteção do serviço e deveres militares. Assim, caso prevalecesse a tese defensiva, a efetividade da tutela desses bens jurídicos certamente ficaria comprometida, transmitindo-se, ainda, a indesejável ideia de imunidade penal, sobretudo nas hipóteses em que o acusado está submetido ao serviço militar obrigatório, cujo vínculo com o organismo militar, em parcela significativa, é temporário. 
    Na espécie, portanto, a perda superveniente da condição de militar não é obstáculo para o prosseguimento da ação penal ou do processo executório, tendo em vista que, segundo consta dos autos, o paciente foi licenciado do serviço militar ativo em 24/7/2019, isto é, após o recebimento da denúncia, ocorrido em 18/6/2019. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente